Tribunal: TJDFT
Processo: 0734644-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734644-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: PEC TAXI AEREO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0742513-69.2020.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por PEC TAXI AÉREO LTDA., indeferiu os pedidos de gratuidade de Justiça e de suspensão do Feito, este formulado com base no art. 76 da Lei n.o 5.764/71. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Indefiro a gratuidade de justiça à requerida, tendo em vista que a questão foi apreciada na sentença (ID 96495126). Indefiro a suspensão do feito, porquanto, nos termos do art. 76, lei n. 5.764/71, a suspensão ocorre por 01 ano, prorrogável por no máximo mais 01 ano. A requerida encontra-se no terceiro ano do processo de liquidação, tendo ultrapassado os 02 anos limites para suspensão do feito. Aguarde-se o decurso do prazo para pagamento/impugnação ao cumprimento de sentença. Intimem-se.” Quanto ao pleito de gratuidade de Justiça, argumenta a Agravante que não mais exerce as atividades de operadora de plano de saúde e não possui beneficiários ativos desde o final de 2018. Invoca o art. 98 do Código de Processo Civil e afirma que “se encontra em situação de absoluta insuficiência econômica, tendo sua atuação voltada exclusivamente à execução dos trabalhos inerentes ao procedimento liquidatório, não desempenhando, portanto, qualquer atividade econômica capaz de produzir faturamento e/ou rendimentos de qualquer ordem empresaria” (Num. 30286501 - Pág. 8). Acerca do pleito de suspensão do Feito originário, diz a Agravante que “está em processo de liquidação extrajudicial, nos termos da Lei Federal n.o 5.764/71. Assim, conforme prevê o artigo 76 da referida lei, a suspensão processual pelo período de 01 (um) ano, revela-se necessária e imprescindível à realização dos levantamentos, registros e apontamentos que o procedimento liquidatório legalmente exige da empresa em liquidação” (Num. 30286501 - Pág. 11). Acrescenta que, “de conformidade com o disposto no artigo 76 parágrafo único da Lei Federal no 5.764/71, fora deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de setembro de 2020, registrada perante a Junta Comercial do Distrito Federal no dia 08 de outubro de 2020, sob o protocolo n.o 1616680 e publicada no Diário Oficial da União (DOU) na edição n.o 199, no dia 16 de outubro de 2020, que a liquidante ‘tem envidado todos os esforços a fim de propiciar, o quanto antes, implementação de ações concretas e voltadas ao fechamento dos levantamentos e catalogações necessárias para que possa haver a consolidação geral dos trabalhos. Salienta, nesse sentido, há necessidade de ter se a continuidade dos trabalhos de liquidação, posto que, insuficiente o período até então decorrido para implementação de todas as medidas e providências necessárias à conclusão dos trabalhos’.” (Num. 30286501 - Pág. 11). Argumenta a Agravante que, por motivos alheios à sua vontade, não foi possível concluir a liquidação, “tendo em vista que, o referido período fora insuficiente para implementação de todas as providências necessárias ao encerramento do procedimento liquidatório da cooperativa federada” (Num. 30286501 - Pág. 12). Sustenta que a suspensão prevista no art. 76 da Lei n.o 5.764/71 é imperativo legal e que “a suspensão das ações judiciais movidas em face da Agravante, visa por meio da catalogação de crédito e débito, estabelecer o concurso universal entre credores, para que seja garantido a todos igualdade de condições, isso, pois, em observância ao princípio denominado Par Condictio Creditorum ou princípio da igualdade entre os credores. Tal princípio prevê claramente que os credores devem ser tratados de forma igualitária, ou seja, deve existir isonomia no tratamento entre eles” (Num. 30286501 - Pág. 12). Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Por fim, argumenta a Agravante que, além da suspensão prevista no art. 76 da Lei n.o 5.764/71, “verifica-se, de outro giro, igualmente, que o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 921, inciso I c/c artigo 313, inciso V, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil a possibilidade de suspensão das ações judiciais” (Num. 30286501 - Pág. 17). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para determinar “a suspensão da tramitação processual pelo período de 01 (um) ano, porquanto tenha restado demonstrado cabalmente assentado que a decisão agravada flagrantemente viola a essência normativa contida no artigo 76 da lei 5.764/71 e, também, por se tratar de medida da mais lídima justiça” (Num. 30286501 - Pág. 20). Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0742513-69.2020.8.07.0001, indeferiu os pedidos de gratuidade de Justiça e de suspensão do Feito, este formulado com base no art. 76 da Lei n.o 5.764/71. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, acerca da gratuidade de Justiça, observa-se que não há urgência que justifique a apreciação do pleito em antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que a Recorrente é a parte Ré no Feito originário e, assim, não se discute, nem em tese, qualquer ofensa ao direito de acesso à Justiça. Já quanto ao pleito de suspensão do Feito, o art. 76 da Lei n.o 5.764/1971 estabelece que “A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” Nesse descortino, assim como constou da decisão agravada, ante o teor da disposição legal acima transcrita, observa-se que a “requerida encontra-se no terceiro ano do processo de liquidação, tendo ultrapassado os 02 anos limites para suspensão do feito”. Assim, tendo em vista que já foram ultrapassados os prazos para a suspensão e a prorrogação, não se vislumbra a probabilidade do direito quanto ao pleito de suspensão do curso do Feito subjacente. Quanto ao tema, confira-se o seguinte precedente da egrégia Quinta Turma Cível desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPERADORA DE PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 76 DA LEI 5.764/71. PRAZO DE UM ANO PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1 – ‘Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano’ (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). 2 - A Liquidação extrajudicial é medida excepcional que objetiva o saneamento das finanças das cooperativas, por meio de intervenção estatal, a fim de garantir a satisfação de seus credores, não constituindo instituto hábil a perdurar ad infinitum com concessão de blindagem patrimonial à pessoa liquidanda. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1334707, 07527090420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 28 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador